Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712198-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CARLOS RAMOS TAVARES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 225117333, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 226564843, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movido por LUIS CARLOS RAMOS TAVARES. Conforme certidão de autuação (id. 70327448), a distribuição do presente recurso, por prevenção, decorreu de anterior distribuição do AI 0712197- 03.2025.8.07.0000, desta Relatoria. Em consulta ao referido agravo de instrumento, constata-se que foi interposto da mesma r. decisão ora agravada proferida no cumprimento de sentença de ação coletiva no 0718603-20.2024.8.07.0018 e que as razões recursais e o pedido são os mesmos deduzidos no presente recurso. Assim, diante da preclusão consumativa, por se tratar de reprodução idêntica de recurso já interposto, impõe-se o não conhecimento, por ser manifestamente inadmissível. Registre-se, por fim, que era desnecessária a prévia intimação do agravante-devedor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Distrito Federal, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora